Tribunal: TJSP
Processo: 0000313-68.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial, diante do valor da multa inferior a 1.200 UFESP's. Reforma. Cabimento. Pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direito que sequer consta início de cumprimento. Observância do entendimento consolidado desta C. Câmara. Ausência, ademais, de indicativos da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial, diante do valor da multa inferior a 1.200 UFESP's. Reforma. Cabimento. Pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direito que sequer consta início de cumprimento. Observância do entendimento consolidado desta C. Câmara. Ausência, ademais, de indicativos da hipossuficiência. Inteligência do Tema 931 do STJ. Execução que não pode ser obstada apenas com base na Lei Estadual no 14.272/2010, dada a natureza penal do débito. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.